Tribunal: TJPA
Processo: 0800930-08.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800930-08.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ODETE PEREIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800930-08.2021.8.14.0026

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA Nº 14.045

APELADA
:
ODETE PEREIRA SAMPAIO

ADVOGADOS:

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA NETO - OAB PA31361-A
e
JOANA SIMONY DE SOUZA DE LIMA - OAB PA23698-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar o Município ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional, referentes ao período de janeiro a junho de 2017, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao servidor comprovar o não recebimento de verbas salariais ou se incumbe ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviços, o pagamento constitui fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II do CPC;

4. É indevida a exigência de prova negativa pelo servidor quanto ao não recebimento de verbas, sobretudo quando o ente público detém os registros funcionais e financeiros;

5. A ausência de comprovação do adimplemento pelo Município impõe a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à natureza alimentar da remuneração;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O pagamento de verbas salariais constitui fato extintivo do direito do autor, cabendo ao ente público o ônus de sua comprovação; e é inadmissível impor ao servidor a prova de fato negativo consistente no não recebimento de remuneração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApC nº 2018.03278500-68; TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra a sentença de Id. 26960711, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Jacundá
que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ODETE PEREIRA SAMPAIO
contra o
apelante,
julgou parcialmente procedente a ação
,
para condenar o ente municipal ao pagamento de
indenização de férias (proporcionais) acrescidas do 1/3 constitucional e 13º salário (proporcional)
,
referentes ao período de
janeiro a junho/2017
; incidindo os juros de mora de acordo com os

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença
.

Em suas razões recursais (Id. 26960720), o apelante sustentou que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado e não constar nos autos provas que atestem que as verbas pleiteadas não foram recebidas.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (Id. 26960728).

O MP em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id. 32815755).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a

controvérsia

a controvérsia em saber se cabe ao servidor comprovar o não recebimento de verbas salariais ou se incumbe ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas.

Não assiste razão ao apelante.

Em apelação, o ente municipal sustentou a inexistência de prova constitutiva do direito alegado e de provas que atestem o não recebimento das verbas pleiteadas.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou documentalmente o seu vínculo com Município e o exercício no cargo de professora por meio de portaria de nomeação, ficha cadastral, contracheques, ficha financeira e comprovante de pagamento (Ids. 26960683/26960694).

O adimplemento constitui fato extintivo da obrigação e, nessa condição, deve ser demonstrado pelo devedor, não se podendo impor à parte autora o encargo de comprovar fato negativo consistente no não recebimento das verbas, sob pena de indevida inversão do ônus da prova.

Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o ente municipal, na qualidade de fonte pagadora e detentor dos registros funcionais, possui plena aptidão para comprovar o pagamento das verbas salariais, razão pela qual a ausência de tal demonstração conduz à manutenção da condenação imposta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. (...) O SALÁRIO É DIREITO FUNDAMENTAL DE ÍNDOLE ALIMENTAR, DEVENDO PREVALECER SOBRE JUSTIFICATIVAS FINANCEIRAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.”
(TJPA, ApC nº 2018.03278500-68, Rel. Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/08/2018, DJe 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALÁRIOS DOS MESES DE AGOSTO/2016 A DEZEMBRO/2016. (...) O PAGAMENTO É FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, CABENDO AO MUNICÍPIO SUA COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA A PROVA DE FATO NEGATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

(TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067, Rel.ª Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/05/2019, DJe 15/05/2019).

Referidos precedentes evidenciam orientação consolidada no sentido de que, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Município demonstrar o efetivo pagamento da remuneração ou, se for o caso, justificar a ausência de prestação do serviço, não sendo juridicamente adequado impor ao servidor o ônus de provar o não recebimento das verbas.

O ente municipal não comprovou o pagamento das verbas salariais postuladas, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

As verbas salariais constituem contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e possuem natureza alimentar, com proteção constitucional assegurada pelo art. 7º da Constituição Federal. Nesse contexto, não pode o ente público se furtar ao cumprimento de sua obrigação, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao condenar o Município o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço e décimo terceiro proporcional referentes a janeiro a junho de 2017,

Isto posto, CONHEÇO da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários de sucumbência para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026